Tribunal: TJSP
Processo: 1500077-08.2025.8.26.0438
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO – Conjunto probatório suficiente para a condenação. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Presença de maus antecedentes e da reincidência. Condenações diversas. Inexistência de bis in idem. Entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça. Pena. Manutenção. Circunstância judicial desfavorável. Compensação integral da confissão com a reincidência.

Ementa:
Apelação Criminal – FURTO QUALIFICADO – Conjunto probatório suficiente para a condenação. Princípio da insignificância. Impossibilidade. Presença de maus antecedentes e da reincidência. Condenações diversas. Inexistência de bis in idem. Entendimento do e. Superior Tribunal de Justiça. Pena. Manutenção. Circunstância judicial desfavorável. Compensação integral da confissão com a reincidência. Regime prisional. Adequação. Substituição da sanção corporal ou sursis. Impossibilidade. Ausência dos requisitos legais. – APELO DESPROVIDO.